Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000617-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MAJORAR DE R$ 12 MIL PARA R$ 50 MIL A VERBA FIXADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO FUNDAMENTO PARA JUSTIFICAR A RAZOABILIDADE DO MONTANTE – DELIMITAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o, DO CPC – FALTA DE BALIZAS OBJETIVAS ÍNSITAS AO PRÓPRIO JUÍZO DE EQUIDADE – OBSCURIDADE INEXISTENTE – PROPÓSITO EXCLUSIVO DE PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – SÚMULA No 98/STJ – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 2. “Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula no 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1393985/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1000617-07.2018.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pelo advogado RODRIGO MISCHIATTI e pelo escritório RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1000617-07.2018.8.11.0041, por eles interposto, para modificar parcialmente a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

ajuizada pelos apelantes/embargantes contra o BANCO DO BRASIL S.A., e, assim, majorar de R$ 12 mil para R$ 50 mil o valor fixado a título de honorários pelos serviços prestados pelo advogado e respectivo escritório entre 17/09/2008 (data do ajuizamento) e 08/03/2013 (data de recebimento da notificação extrajudicial de revogação do mandado), nos autos de ação Monitória em que o Banco pretendia recebimento de dívida de R$ 549.322,62 e que, segundo os autores/apelantes, atualizada até a data do recurso, “
a monta de R$ 2.254.802,97
” (cf. Ids. no 63429991 e 70852453 a 71677480).

Os embargantes afirmam que o v. acórdão embargado padece de “
obscuridade quanto ao fundamento para justificar o valor arbitrado
”, dizendo que “
não se compreende que critérios levaram
(a Corte)
a entender que o valor de R$ 50 mil é razoável a uma causa trabalhada de mais de R$ 2 milhões, por cerca de cinco anos em uma Comarca do interior do Estado (Sorriso/MT) em tempos onde não havia processo eletrônico instituído
” (cf. Id. no 74184469 - pág. 3).

Pedem acolhimento dos declaratórios “
para sanar as omissões e/ou obscuridades apontadas, manifestando-se expressamente acerca dos critérios legais para o arbitramento dos honorários, notadamente quanto à incidência e prequestionamento para fins de manifestação expressa desse Tribunal do artigo 85, §2o e §8o do CPC
”, bem como “
para reconhecer a ausência de razoabilidade na fixação equitativa dos honorários e por consequência promover sua majoração para além do fixado no acórdão recorrido
” (sic – cf. Id. no 74184469 - pág. 9).

Nas contrarrazões, o Banco/embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios, inclusive com aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. Id. no 74852487).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo sob os seguintes fundamentos:

“A verba honorária deve ser fixada mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, que deve prestigiar (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e (e) o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85).

A ação Monitória
tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, município diverso do estabelecimento profissional dos autores
(cf. preâmbulo da petição inicial – Id. no 63428974 - pág. 1), e
o tempo de dedicação profissional à causa foi de pouco mais de 4 anos
(25/09/2008 até 05/10/2012, data em que o advogado Rodrigo Mischiati assinou termo de substabelecimento sem reserva de poderes, cinco meses antes da destituição ocorrida em 08/03/2013– cf. Id. 63428978 - pág. 11);
a ação monitória
, como bem sabemos,
não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade
, ou seja, não exige árdua atuação excepcional dos causídicos, e,
mesmo sendo vultosa a importância financeira perseguida
(no caso, segundo os autores/apelantes, o débito atualizado até a data da interposição do apelo perfaz R$ 2.254.802,97 – cf. Id. no 63429993 - pág. 2), e mesmo sendo diligente e satisfatória a atuação profissional, frequentemente
a operacionalidade do patrocínio não vai além da elaboração da petição inicial, produzida, muitas vezes, à luz de modelos discursivos já preexistentes para mera edição carbonada com os ajustes específicos, e do acompanhamento burocrático por vezes feito à distância
; no caso, houve a elaboração da peça inicial da ação Monitória (cf. Id. no 63428975 - pág. 10/12) e algumas manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito (cf. Ids. no 63428976 - pág. 26, 63428977 - pág. 7, 63428977 - pág. 27/29, etc.), que praticamente se desdobrou mercê de impulso oficial, até que sobreveio a substituição dos apelantes por patrono diverso.

Assim, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por cabível a majoração da verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado, permissa vênia, realmente não remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco.

Diante do exposto, provejo parcialmente o recurso para majorar para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) os honorários advocatícios devidos pelo Banco do Brasil em razão do trabalho desenvolvido pelos autores/apelantes na aludida ação Monitória, mantendo, no mais, a r. sentença apelada, inclusive quanto à condenação do Banco/réu à integralidade dos ônus sucumbenciais e quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação”
(
grifei
e
destaquei
).

Não diviso, “data venia”, a existência de “obscuridade quanto ao fundamento para justificar o valor arbitrado”, pois, como se vê claramente do trecho supratranscrito, foram muito bem delimitadas as balizas do exercício do juízo de arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, notadamente as particularidades do art. 85, §2o, do CPC.

O que se pode inferir da arguição de obscuridade é a queixa da falta de parâmetros objetivos e matemáticos que pudessem conferir precisão praticamente cirúrgica à quantificação da remuneração profissional, mas esse é um aspecto ínsito ao próprio juízo de equidade, tal como ocorre em relação ao arbitramento de indenização por danos morais, daí porque não se pode falar, rigorosamente, em vício decisório.

Aliás, de tão evidentes a dificuldade e o grau de subjetivismo próprios do método de arbitramento da verba, não há nem mesmo assertiva de insuficiência do montante fixado, nem sugestão de qual ponto deveria ser mais ou menos considerado, e é justamente por isso que, ao contrário do que alega o Banco, não vejo, pelo menos não com a intensidade necessária à imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, o intuito de rediscussão da matéria.

Ao que parece – e só poderia ser assim –, os embargos se destinam exclusivamente ao prequestionamento da matéria.

Trata-se, porém, de existência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Anoto, ainda, que, nos termos da jurisprudência do eg. STJ, cristalizada na Súmula no 98 daquela Corte, “
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório
”
(STJ – Corte Especial – Súmula 98 – j. 14/04/1994, DJ 25/04/1994 p. 9284)
.

Neste mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÓRIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. SÚMULA 98 DO STJ. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 7 DO STJ AFASTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não se configuram como protelatórios os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento - Súmula no 98/STJ, ainda mais quando manejados só um recurso dessa natureza” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1393985/RN – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os aclaratórios, repelindo, também, o pedido de imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021